Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-15.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão – Postulado do "pacta sunt servanda" que não é aplicável de forma absoluta – Hipótese em que, nas contratações de consumo, não se pressupõe autonomia plena de vontade.

Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão – Postulado do "pacta sunt servanda" que não é aplicável de forma absoluta – Hipótese em que, nas contratações de consumo, não se pressupõe autonomia plena de vontade.

Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o seguro – Precedentes do TJSP.

Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira - Prevista em treze das cédulas referentes a empréstimo pessoal cobrança a título de seguro - Consumidora que não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Inexistência dessa opção nos títulos em debate - Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Mantida a sentença de procedência parcial da ação, com observação - Apelo do banco réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000043151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000115-15.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelada MARIA CRISTINA MARTELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao apelo, em
conformidade como voto do relator, que integra este acórdão. Vencidos o 2o
Desembargador, Marcos Gozzo, com declaração de voto em separado, e o 5o
Desembargador, Virgílio de Oliveira Junior.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente com voto vencido), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI e
VIRGILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR (vencido).
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 33660 - Digital
APEL.No: 1000115-1549.2019.8.26.0268
COMARCA: Itapecerica da Serra (3a Vara Cível)
APTE. : “Banco Bradesco S.A.” (réu)
APDA. : Maria Cristina Martello (autora)
Cédula de crédito bancário Revisão Postulado do “pacta
sunt servanda” que não é aplicável de forma absoluta

Hipótese em que, nas contratações de consumo, não se
pressupõe autonomia plena de vontade.
Cédula de crédito bancário Seguro de proteção financeira
Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema
972
Consumidor que não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o
seguro Precedentes do TJSP.
Cédula de crédito bancário Seguro de proteção financeira -
Prevista em treze das cédulas referentes a empréstimo pessoal
cobrança a título de seguro - Consumidora que não pôde optar
pela seguradora de sua preferência Inexistência dessa opção
nos títulos em debate - Venda casada configurada -
Ilegitimidade do referido encargo
Mantida a sentença de
procedência parcial da ação, com observação - Apelo do banco
réu desprovido.
1. Maria Cristina Martello propôs ação revisional de cédulas de
crédito bancário, cumulada com repetição de indébito, de rito comum, em face de
“Banco Bradesco S.A.” (fls. 1/14).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 184/236), tendo a autora
apresentado réplica (fls. 503/521).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 821), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fls. 821, 828),
para esses fins:
“(...) declarar abusiva a contratação do seguro e condenar a ré à
devolução de todos os valores pagos nas negociações, de forma
simples, acrescidos de juros de mora (CC, arts. 405 e 406) desde
a citação e correção monetária segundo a tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento” (fl. 828).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Custas divididas, diante da sucumbência recíproca. Dada a
impossibilidade de compensação de honorários (art. 85, par. 14,
NCPC), condeno o réu a pagar aos patronos da autora 10% sobre
o valor da causa; de outra feita, condeno a autora a pagar aos
advogados do réu a quantia de R$ 800,00, por equidade. A
autora é beneficiária da Lei no 1.060/50, porém” (fl. 828).
Inconformado, o banco réu interpôs, tempestivamente, apelação
(fl. 830), aduzindo, em síntese, que: é legal a contratação do seguro, que se deu de
forma voluntária; deve ser observado o princípio do “pacta sunt servanda”; não houve
venda casada, porque a contratação do seguro não foi atrelada à pactuação dos
empréstimos; os contratos de empréstimo e os contratos de seguro são distintos, tendo
sido assinados de forma separada e autônoma; é indevida a repetição de indébito; a
sentença recorrida deve ser reformada, julgando-se a ação improcedente (fls. 831/837).
O recurso foi respondido pela autora (fls. 847/856), havendo
sido preparado (fls. 838/843).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco réu não merece prosperar.
Explicando:
2.1. O postulado do “pacta sunt servanda”, citado nas razões
recursais (fl. 833), não é aplicável de maneira absoluta, já que, nas contratações de
consumo, não se pressupõe autonomia plena de vontade.
Nesse rumo houve decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul:
“A autonomia de vontades, tendo como máxima o 'pacta sunt
servanda', foi relegada a um segundo plano, em face da nova lei
do consumidor, o qual proíbe o pacto de cláusulas abusivas. A
lei vela pelo equilíbrio contratual, impondo normas imperativas
que garantam a expectativa legítima do consumidor, frente ao
contrato celebrado.
A equidade contratual é um dogma a superar a autonomia de
vontade e este controle poderá ser exercido pelo Poder
Judiciário 'a posteriori', após a formação do contrato. Neste caso,
declarando-se tais cláusulas como nulas (art. 6o, inciso V, do
CDC). As disposições anuladas são dadas como pró-
consumidor, restabelecendo-se o equilíbrio contratual” (Ap
Cível no 592.070.528, 3a Câmara Cível, v.u., Rel. Des. JOÃO
LOURENÇO FERREIRA, j. em 30.9.1992).
Nos dizeres de RONALDO ALVES DE ANDRADE:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) embora ainda existente, o princípio da autonomia da
vontade não tem mais a pujança que teve no início do século
XIX, e convive com outros princípios que também norteiam o
contrato [tais como o princípio da boa-fé objetiva], de forma a
abrandar o rigorismo da aplicação da ampla autonomia da
vontade, em especial nas relações de consumo (...)” (“Curso de
direito do consumidor”, Barueri: Manole, 2006, cap. V, no 3.3,
p. 281).
2.2. Com o julgamento do recurso repetitivo no 1.639.320-SP,
relativo ao Tema 972, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as teses que devem orientar as instâncias ordinárias no que concerne à cobrança do
seguro de proteção financeira.
Confira-se:
“Recurso especial repetitivo. Tema 972/STJ. Direito bancário.
Despesa de pré-gravame. Validade nos contratos celebrados até
25.2.2011. Seguro de proteção financeira. Venda casada.
Restrição
à escolha da seguradora. Analogia com o
entendimento da Súmula 473/STJ. Descaracterização da mora.
Não ocorrência. Encargos acessórios.
1. Delimitação da controvérsia: contratos bancários celebrados a
partir de 30.4.2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25.2.2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
(...).
4. Recurso especial desprovido” (REsp no 1.639.320-SP, registro
no 2016/0307286-9, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
j.
em
12.12.2018,
DJe
de
17.12.2018) (grifo não original).
Depreende-se da aludida decisão que apenas é admissível a
cobrança de seguro de proteção financeira se o consumidor não foi compelido a
contratar o seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitui objeto de revisão as cédulas de crédito bancário para
empréstimo pessoal, vinculadas à conta corrente no 89.550-4, agência 0656 do banco
réu, de titularidade da autora (fl. 2).
Foram juntados aos autos esses documentos:
a) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 251.335.483 (fls. 589/593),
emitida em 2.1.2014, na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 592,35 (fl. 589);
b) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 244.467.432 (fls. 574/578),
emitida em 4.9.2013, na qual não foi pactuado seguro (fl. 575);
c) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 249.701.746 (fls. 367/378),
emitida em 4.12.2013 (fl. 369), na qual não foi pactuado seguro (fl. 368);
d) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 247.569.257 (fls. 584/588),
emitida em 25.10.2013, na qual não foi pactuado seguro (fl. 585);
e) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 253.166.781 (fls. 594/598),
emitida em 31.1.2014, na qual não foi pactuado seguro (fl. 595);
f) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 236.668.483 (fls. 362/363),
emitida em 30.4.2013, na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 529,11 (fl. 363);
g) “Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de Crédito Bancário de Constituição
e/ou Substituição de Garantia” no 255.000.036 (fls. 599/606), firmado em 28.2.2014 (fl.
601), no qual não foi pactuado seguro;
h) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 256.167.455 (fls. 609/613),
emitida em 19.3.2014, na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 1.289,62 (fl. 610);
i) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 246.237.974 (fls. 579/583),
emitida em 4.10.2013, na qual não foi pactuado seguro (fl. 580);
j) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 261.078.078 (fls. 411/412),
emitida em 4.6.2014, na qual não foi pactuado seguro (fl. 412);
k) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Crédito Pessoal Outras Garantias” no
262.020.463 (fls. 642/652), emitida em 18.6.2014 (fl. 644), na qual foi pactuado seguro
no valor de R$ 1.315,41 (fl. 643);
l) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 262.767.854 (fls. 472/473),
emitida em 1.7.2014, na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 1.315,41 (fl. 473);
m) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal
Outras Garantias” no
259.864.456 (fls. 620/630), na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 858,03 (fl. 621);
n) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 263.662.778 (fls. 665/673),
emitida em 15.7.2014, na qual não foi pactuado seguro (fl. 667);
o) “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal” no 264.349.079 (fls. 674/680),
emitida em 25.7.2014, na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 1.805,47 (fl. 675),
acompanhado pela respectiva apólice (fls. 696/701);
p) “Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de Crédito Bancário de Constituição
e/ou Substituição de Garantia” no 265.236.027 (fls. 702/707), emitida em 11.8.2014, no
qual não foi pactuado seguro;
q) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Crédito Pessoal Outras Garantias” no
270.389.233 (fls. 776/785), na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 987,25 (fl. 777);
r) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 266.337.290 (fls. 708/717),
emitida em 27.8.2014, na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 2.279,65 (fl. 710);
s) “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal” no 267.275.808 (fls. 753/755), na
qual não foi pactuado seguro;
t) “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal” no 268.312.138 (fls. 446/447),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emitida em 30.9.2014, na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 987,25 (fl. 447);
u) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Crédito Pessoal Outras Garantias” no
268.966.073 (fls. 764/773), emitida em 10.10.2014, na qual foi pactuado seguro no
valor de R$ 1.953,99 (fl. 765);
v) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Crédito Pessoal Outras Garantias” no
269.913.088 (fls. 418/434), emitida em 24.10.2014 (fl. 420), na qual foi pactuado
seguro no valor de R$ 849,03 (fl. 419);
w) “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal” no 271.759.353 (fls. 379/381),
emitida em 24.11.2014, na qual foi pactuado seguro no valor de R$ 876,94 (fl. 381);
x) “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal” no 312.215.491 (fls. 786/791),
emitida em 22.9.2016, na qual não foi pactuado seguro;
y) “Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças” no 328.563.616
(fls. 792/810), emitida em 30.6.2017, no qual não foi pactuado seguro.
Apenas em parte dos títulos acima discriminados (letras “a”, “f”,
“h”, “k”, “l”, “m”, “o”, “q”, “r”, “t”, “u”, “v”, “w”), foi pactuada a cobrança de seguro,
sem demonstração, porém, de que a consumidora tenha podido optar pela seguradora de
sua preferência, já que não consta essa opção da contratação, motivo pelo qual há de se
reconhecer a ocorrência de venda casada (fl. 850).
Aliás, em relação à cédula de crédito discriminada na letra “o”,
o banco réu indicou a sua própria seguradora para a realização do seguro, “Bradesco
Vida e Previdência” (fl. 696).
Elucidativo, acerca de tal assunto, o seguinte trecho do voto
condutor proferido no citado REsp repetitivo no 1.639.320-SP, registro no 2016/0307286-
9, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 12.12.2018,
DJe de 17.12.2018:
“No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois
recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma
cláusula optativa [REsp no 1.639.320-SP e REsp no 1.639.259-
SP].
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado
aos presentes autos:
'5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [
] Não'.
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de
contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor” (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que não basta para tanto a opção de financiar ou não o
seguro em debate, referida em parte dos ventilados títulos (letras “a”, “f”, “h”, “k”, “l”,
“m”, “o”, “q”, “r”, “t”, “u”, “v”, “w”).
Deve ser mantida, pois, a determinação de restituição singela
dos valores cobrados a título de seguro (fl. 828).
O entendimento aqui esposado já foi adotado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, consoante se depreende das ementas a seguir transcritas:
“Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário
de
financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Relação
de consumo. Súmula 297 do STJ. Capitalização de juros.
Legalidade. Indicação de taxa de juros anualizada superior ao
duodécuplo da mensal que autoriza a exigência dos patamares
contratados. Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a
efetivamente aplicada. Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF. Matéria objeto do
Recurso Especial Repetitivo no 973.827-RS, que deu origem à
edição da Súmula 541 do STJ. Inaplicabilidade da Súmula 121
do STF aos contratos bancários. Reembolso de serviço de
registro de contrato. Serviço expressamente previsto na avença e
cuja prestação foi devidamente comprovada. Questão pacificada
através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP.
Exigência mantida. Tarifa de avaliação de bem. Tarifa que, a
despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua
efetiva realização. Quebra do dever de informação (princípio da
transparência). Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP. Recurso provido neste ponto.
Seguro de proteção financeira. Termo de adesão que não faz
prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa.
Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39,
I, do CDC. Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no
1.639.320-SP e no 1.578.553-SP. Exigência afastada. Sentença
reformada.
Recurso
provido
em
parte”
(Ap
no
1043005-25.2018.8.26.0002, de São Paulo, 19a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA, j. em 27.8.2019) (grifo não original).
“Revisão de contrato. Empréstimos bancários livremente
pactuados. Reapreciação da questão sobre despesa com seguro
de proteção financeira. Novo julgamento provocado em razão da
apreciação da matéria pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo (art. 1.040, II, do NCPC). Indevida a cobrança das
despesas com seguro de proteção financeira, nos valores de R$
3.000,00 e R$ 660,37, que sozinhas correspondem a 11% e 6%,
respectivamente, dos valores dos empréstimos de R$ 27.000,00
e de R$ 11.037,97. Onerosidade excessiva. Ademais, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposta
a
contratação
com
seguradora
indicada
pelo
demandado, retirando da autora a liberdade de escolher aquela
de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens.
Decisão em consonância com a tese fixada pelo STJ no
julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de
que é paradigma o REsp no 1.639.259-SP. Sucumbência
recíproca (art. 21 do CPC/1973, vigente à época do julgamento).
Acórdão parcialmente modificado para dar parcial provimento
ao recurso e julgar a ação parcialmente procedente, a fim de
condenar o demandado na restituição das despesas com seguro
de proteção financeira, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 660,37,
corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de
mora a partir da citação, e para repartir o ônus da sucumbência,
arcando cada litigante com metade das custas processuais e com
os
honorários
de
seus
respectivos
patronos”
(Ap no
1038836-86.2014.8.26.0114, de Campinas, 15a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. MENDES PEREIRA, j. em
26.8.2019) (grifo não original).
“Revisão de contrato bancário. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. Revisão judicial de contrato bancário.
Impossibilidade. Ausência dos pressupostos estampados no art.
6o, V, do CDC. Relação que não se mostrou desequilibrada na
origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes
relevantes para acarretar a onerosidade alegada. Recurso não
provido. Capitalização de juros. Contrato que traz especificados
os juros e encargos moratórios a serem cobrados. Instituições
financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de
juros. Capitalização de juros prevista no artigo 28, § 1o, I da Lei
10.931/04. Não comprovação de irregularidade no contrato
entabulado entre as partes. Recurso não provido. Juros
remuneratórios. Limitação da Lei de Usura (Decreto-lei
22.626/33).
Inaplicabilidade
às
instituições
financeiras.
Inteligência da Súmula Vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do
C. STF, e Súmula 382 do C. STJ. Recurso não provido. Tarifa
de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem. Questão
decidida à luz do REsp no 1.578.553-SP, onde por unanimidade,
para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo, pacificou a
controvérsia sobre legalidade da cobrança. Declaração de
abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo
banco. Análise do caso concreto. Exegese do art. 373, II, do
CPC. Banco não comprovou, por meio de juntada de documento
hábil, a efetiva prestação de serviços. Abusividade das tarifas
bancárias que é medida de rigor. Devolução na forma simples.
Devolução de valor a ser corrigido monetariamente a partir da
data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a
data da citação. Sentença reformada. Recurso provido. Seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de proteção financeira. Questão decidida à luz do REsp no
1.639.320-SP, onde, por unanimidade, para efeitos do art. 1.040
CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre
legalidade da cobrança. Em contratos bancários, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com a seguradora por ela indicada. Contrato de
adesão com expressa indicação da seguradora. Ausência de
opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas
seguradoras. Venda casada inércia do banco. Abusividade da
tarifa que é medida de rigor. Devolução de valor a ser corrigido
monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de
juros de mora de 1% desde a data da citação. Recurso provido.
Disciplina da sucumbência. Readequação. Dispositivo. Recurso
parcialmente provido” (Ap no 1038881-76.2016.8.26.0108, de
Cajamar, 14a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
ACHILE ALESINA, j. em 26.8.2019) (grifo não original).
“Apelação. Revisional. Cédula de crédito bancário. Sentença de
parcial procedência. Apelo do banco. Juros remuneratórios
contratuais. Instituições financeiras que não se submetem aos
limites do Decreto no 22.626/33. Súmula Vinculante no 7 do
STF. Autor que, na verdade, volta-se contra o custo efetivo de
contrato. Previsão contratual. Informação prévia ao consumidor.
Abusividade não caracterizada. Sentença reformada nesse ponto.
Tarifa de registro de contrato e avaliação de bem. Possibilidade
de sua cobrança condicionada à prestação do serviço e à sua não
onerosidade excessiva. Tese sedimentada no julgamento do
Resp. no 1.578.526-SP. Autor que, em suas peças processuais,
não aventou a inexistência da prestação dos serviços nem a sua
onerosidade, alegando singelamente a abusividade dos encargos.
Sentença reformada. Tarifas mantidas. Seguro de proteção
financeira. Possibilidade de sua previsão desde que fruto de
opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a
seguradora, sendo vedada a 'venda casada'. Tese consagrada no
REsp no 1.639.320-SP. Não comprovação nos autos de que ao
autor tenha sido garantida a opção pela contratação e a escolha
da seguradora. Cobrança do seguro arredada. Sentença mantida.
Repetição do indébito de maneira simples, dada a inexistência
de má-fé do banco na cobrança dos encargos afastados. Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido”
(Ap
no
1006563-79.2013.8.26.0020, de São Paulo, 24a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, j. em 22.8.2019) (grifo não original)
“Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Princípio da
persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370,
parágrafo único). Natureza das alegações que possibilitam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento conforme o estado do processo. Revisional. Cédula
de crédito bancário. Contrato de financiamento de veículo.
Possibilidade de cobrança de tarifas (tarifa de cadastro, tarifa de
registro de contrato e de avaliação de bem). Falta de interesse
recursal. Ausência de sucumbência da ré. Artigo 996 do CPC.
Capítulo não conhecido. Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
2.170-36/2001.
Capitalização de juros. Possibilidade. Recurso repetitivo. Artigo
1.036 do CPC. Pactuação expressa. Juros. Limite de incidência.
Inexistência. Inaplicabilidade dos artigos 406 e 591 do Código
Civil. Sistema de amortização e cobrança de juros mantida tal
como pactuados contratualmente. Seguro. Venda casada.
Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259-
SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018, STJ),
na forma do art. 1036 do CPC. Contratação compelida sem
demonstração da oportunização de aquisição perante outra
seguradora ou instituição financeira. Ônus da ré. Artigo 373, II,
do Código de Processo Civil. Não superação. Abusividade
reconhecida. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento
regimental no 562/2017, art. 23. Recurso da ré conhecido em
parte e não provido e recurso do autor não provido (Ap no
1008337-40.2018.8.26.0477, de Praia Grande, 18a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, j. em 26.8.2019) (grifo não original)
“Cédula de crédito bancário. Mútuo com cláusula de alienação
fiduciária de veículo. Ação revisional. (...). Descabimento da
cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de
recurso repetitivo (REsp 1.639.320-SP), que traçou orientação
no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Sentença de improcedência em parte reformada. Pedido inicial
julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso” (Ap no
1003501-97.2018.8.26.0006, de São Paulo, 19a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA, j. em 22.3.2019) (grifo não
original).
“Revisão de contrato bancário. Tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato. (...). Seguro. Os termos da apólice não
foram trazidos aos autos. Tampouco se demonstrou que ao autor
fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o
seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra
seguradora de sua preferência. O valor do prêmio do seguro foi
incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Abusividade. Entendimento pacificado pelo STJ em recurso
repetitivo. Sentença de parcial procedência reformada em parte.
Recurso do réu parcialmente provido para declarar devidas as
tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, bem como
parcialmente provido o apelo do autor para deferir a justiça
gratuita e condenar o demandado a restituir o valor pago a título
de seguro com juros a partir da citação e correção monetária
contada
do
ajuizamento
da
demanda.
(...)”
(Ap
no
1001625-38.2016.8.26.0666, de Artur Nogueira, 15a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. MENDES PEREIRA, j. em
21.3.2019) (grifo não original).
2.3. O valor a ser restituído deve ser apurado em liquidação de
sentença, uma vez que os títulos em discussão informam que o valor do seguro de
proteção financeira foi “diluído e pago na quantidade de parcelas informadas” (por
exemplo, fl. 591, item 4.2).
Isso porque a autora afirmou não ter liquidado a maioria dos
empréstimos (fl. 2), renegociados por meio das Cédulas de Crédito Bancário nos
312.215.491 e 328.563.616 (fl. 3), acima discriminadas (vide item 2.2, letras “x” e “y”).
Saliente-se que o montante encontrado, ao invés de restituído,
pode ser compensado com eventual saldo devedor.
2.4. Em suma, devem ser compensados ou restituídos, de forma
simples, os valores cobrados a título de seguro, reputados como indevidos (vide item
2.2), corrigidos pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o ajuizamento da ação (conforme estatuído na sentença, sem insurgência da
autora), acrescidos de juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação (fl.
828).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 821/828), com observação (vide item 2.3).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo advogado da autora (fls. 847/856), majoro, com base no art. 85, § 11, do
atual CPC, a verba honorária devida a ele pelo banco réu, de 10% para 12% sobre o
valor da causa, isto é, sobre R$ R$ 30.000,00 (fl. 14), atualizado pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento da ação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10855
Apelação Cível no 1000115-15.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Maria Cristina Martello
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 10855 - DIVERGENTE AO DE No 33.660,
DO DES. JOSÉ MARCOS MARRONE
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar a minha divergência parcial, venia maxima concessa.
Trata-se de ação revisional ajuizada por Maria Cristina
Martello em face de Banco Bradesco S/A, cujo pedido foi julgado procedente em parte
para declarar abusiva a contratação do seguro e condenar a ré à devolução de todos os
valores pagos nas negociações, de forma simples, acrescidos de juros de mora (CC, arts.
405 e 406) desde a citação e correção monetária segundo a tabela prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo desde o ajuizamento (fls. 821/828).
Apela o banco réu arguindo pela legalidade da contratação
de seguro e indevida a repetição de indébito (fls. 831/837).
Em que pese o entendimento esposado pelo I.
Desembargador José Marcos Marrone, no meu sentir o recurso deve ser provido.
Lado outro, conforme se dessume da acurada análise do
caderno processual, é certo que comporta reforma à decisão no que tange ao “seguro de
proteção financeira”.
É certo que o contrato entabulado entre as partes traz
campo próprio para a contratação do seguro prestamista, havendo campos distintos para
“Sim” ou “Não” no que tange à efetiva manifestação de vontade da consumidora (R$
592,35 fls. 589 referente ao primeiro contrato, o que pode ser observado quanto aos
outros também). Observa-se que a autora também optou pela não contratação de seguro,
como se vê no contrato de fls. 595.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É, portanto, facultativa a adesão a tal seguro, opção da
parte no ato da celebração da avença.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Seguro prestamista. Ausência de comprovação de que o
autor foi compelido ou coagido à contratação.
Legalidade da cobrança. Sentença reformada em parte
para afastar a declaração de nulidade das cláusulas que
preveem a cobrança de tarifa de registro e seguro.
Honorários do banco apelante majorados. Recurso
provido em parte.” (grifos não originais) (TJSP; Apelação
Cível 1012812-05.2016.8.26.0032; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)
“REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se
observa qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal
natureza, notadamente frente ao valor do contrato. Não
bastasse, nota-se que foi facultada a autora a sua
contratação ou não, conforme previsto no contrato.
Sentença reformada. Apelação provida” (grifos não
originais)
(TJSP;
Apelação
Cível
1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
26/08/2019;
Data
de
Registro:
26/08/2019)
“Revisional.
Contratos
bancários.
Improcedência.
Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000.
Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo mensal que basta para
caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros
remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de
Usura. Comissão de permanência. Súmula 472 do STJ.
Impossibilidade de cumulação com outros encargos.
Embargante que, todavia, não demonstrou a cobrança
irregular. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em
sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa
de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de
terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de
avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses
fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp
1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema
972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem.
Registro de contrato. Cobrança permitida. Abusividade
não verificada no caso concreto. Seguro de proteção
financeira. Valor expresso no contrato. Encargo que não
se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança
regular. 'Capitalização Parcela Premiável'. Título de
capitalização. Adesão do autor comprovada. Valor
expresso no contrato. Abusividade não verificada.
Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso
desprovido” (grifos não originais) (TJSP; Apelação Cível
1000248-61.2019.8.26.0299; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020).
Nessa ordem de ideias, a repetição dos valores
dispendidos com o seguro de proteção financeira somente teria lugar caso a autora
fizesse prova de que, recusada a contratação, a casa bancária inseriu de forma “sub-
reptícia” sua “concordância” no contrato assinado, inaplicável aqui a inversão do onus
probandi, uma vez que ao demandado incumbiria, então, produção de prova negativa, o
que não se pode admitir.
Destarte, mormente diante do fato de a recorrente haver
lançado sua rubrica na proposta de adesão ao referido seguro, inocorrente a chamada
“venda casada” no caso dos autos, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada, para
julgar o peido inicial improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, tendo em vista o acolhimento do pleito
recursal, caberá á autora arcar com a sucumbência, fixando-se os honorários devidos ao
patrono da instituição financeira em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO
ao recurso para julgar a demanda inicial improcedente.
MARCOS GOZZO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARCOS MARRONE
13E9856A
12
15
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
13EDE5C9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000115-15.2019.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.